Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800310-64.2023.8.14.0401

APELANTE: PRISCILA KATY NEVES MENESCAL

APELADO: MONIQUE HELEN DA SILVA ALEIXO

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ENTRE MULHERES. MADRASTA E ENTEADA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 40-A DA LEI Nº 11.340/2006. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, sob o fundamento de que os fatos configurariam meros conflitos familiares decorrentes de má convivência entre enteada e madrasta, ambas do sexo feminino, afastando a incidência da Lei Maria da Penha por ausência de motivação de gênero. A recorrente sustenta a aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 ao caso de violência física e psicológica ocorrida no âmbito doméstico e familiar, requerendo o restabelecimento das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Maria da Penha incide em situação de violência doméstica praticada por madrasta contra enteada, ambas do sexo feminino, independentemente de demonstração de motivação de gênero; (ii) estabelecer se a palavra da vítima e os elementos iniciais constantes dos autos são suficientes para justificar o deferimento e a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, determina a aplicação do microssistema protetivo a todas as hipóteses previstas no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, independentemente da causa, da motivação da violência ou da condição do ofensor e da ofendida.

4.

A violência praticada por madrasta contra enteada, no interior da residência compartilhada, enquadra-se nas hipóteses de violência doméstica e familiar previstas no art. 5º, incisos I e II, da Lei Maria da Penha.

5.

A exigência de demonstração específica de motivação de gênero ou de relação hierárquica de dominação contraria a orientação legislativa introduzida pelo art. 40-A da Lei nº 11.340/2006 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica são presumidas, sendo desnecessária prova específica de subjugação feminina para incidência da Lei Maria da Penha.

7.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e podem ser deferidas com base na verossimilhança das alegações da vítima, desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

8.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui relevante valor probatório quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos, inclusive boletim de ocorrência.

9.

A revogação das medidas protetivas, fundada exclusivamente na ausência de instrução probatória aprofundada e na desclassificação dos fatos como mero conflito familiar, esvazia a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha e expõe a vítima a situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Maria da Penha aplica-se às situações de violência doméstica e familiar entre mulheres inseridas nas hipóteses do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, independentemente da motivação dos atos de violência.

2.

O art. 40-A da Lei nº 11.340/2006 tornou objetiva a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha nas relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto.

3.

A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica é presumida, sendo desnecessária demonstração específica de subjugação baseada em gênero.

4.

A palavra da vítima, corroborada pelos elementos iniciais dos autos, é suficiente para fundamentar a concessão e a manutenção de medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e II, e 40-A; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg na MPUMP nº 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18.05.2022, DJe 20.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
(ID 16944988) interposto por
PRISCILA KATY NEVES MENESCAL
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença (ID 16944984) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Medidas Protetivas de Urgência nº 0800310-64.2023.8.14.0401, julgou extinto o feito com resolução de mérito e revogou as cautelares anteriormente deferidas em desfavor de
MONIQUE HELEN DA SILVA ALEIXO
.

Narra o pedido inicial, encaminhado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM (ID 16944896), que a vítima, ora apelante, buscou proteção estatal em 06/01/2023, relatando ser alvo de violência doméstica e familiar praticada por sua madrasta, ora apelada, com quem coabita. A violência seria caracterizada por injúrias constantes ("vagabunda", "puta"), ameaças de espancamento e agressões físicas, incluindo um episódio em que teria sido atingida no rosto por uma panela.

Diante da urgência, o Juízo de Plantão deferiu as medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de contato em 06/01/2023 (ID 16944898).

A requerida apresentou contestação (ID 16944965), negando as agressões e atribuindo os conflitos ao temperamento da enteada.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela revogação das medidas, por entender ausente a vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima (ID 16944983).

Sobreveio a sentença recorrida em 22/06/2023 (ID 16944984), na qual o magistrado
a quo
, em julgamento antecipado do mérito, extinguiu o processo e revogou as medidas. Fundamentou sua decisão no entendimento de que os fatos configurariam
“meros conflitos familiares por questões de má convivência”
, não se enquadrando na hipótese de violência baseada em gênero tutelada pela Lei nº 11.340/2006.

Inconformada, a vítima interpôs o presente recurso de apelação (ID 16944988), sustentando, em síntese, que a sentença diverge da finalidade da Lei Maria da Penha, especialmente após a alteração promovida pela
Lei nº 14.550/2023
, que tornou objetiva a sua aplicação em contexto doméstico, independentemente da motivação do agressor. Aduz que a palavra da vítima, aliada aos indícios de prova, é suficiente para a manutenção das cautelares.

Em contrarrazões (ID 19343304), a apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 30471807), opinou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso, para que as medidas protetivas de urgência sejam restabelecidas.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, foi interposto tempestivamente por parte legítima e interessada, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
CONHEÇO
, pois, da apelação.

2. PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro a existência de nulidades a serem declaradas de ofício. Passo, portanto, à análise do mérito.

3. MÉRITO

3.1. Do Cabimento das Medidas Protetivas de Urgência no Contexto de Violência Doméstica entre Familiares do Gênero Feminino – Aplicação da Lei nº 14.550/2023

A controvérsia central do presente recurso reside em determinar se a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é aplicável a um contexto de violência entre enteada (vítima) e madrasta (agressora), ambas do sexo feminino, que coabitam no mesmo lar.

O juízo de primeiro grau, ao revogar as medidas protetivas, entendeu que a situação se resumia a
“meros conflitos familiares por questões de má convivência”
, afastando a incidência da lei por não vislumbrar uma violência motivada especificamente pela condição de gênero.

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão recorrida não merece prosperar, pois se encontra em dissonância com a mais recente alteração legislativa e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O ponto fulcral para o deslinde da questão é a inovação trazida pela
Lei nº 14.550, de 19 de abril de 2023
, que, ao acrescentar o
art. 40-A
à Lei Maria da Penha, pacificou a matéria. Dispõe o referido artigo:

Art. 40-A.
Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º,
independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição ofensor ou da ofendida.

Trata-se de norma de natureza processual e de aplicação imediata, que tornou
objetiva
a incidência do microssistema protetivo. Ou seja, uma vez configurada a hipótese de violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou de relação íntima de afeto (art. 5º da Lei nº 11.340/2006), a proteção legal é medida que se impõe, sendo
irrelevante perquirir a motivação psicológica do agressor ou se a agressão decorre de uma relação hierárquica de poder ou dominação baseada em gênero.

No caso dos autos, a violência foi praticada por madrasta contra enteada, no interior da residência que compartilham, o que atrai inequivocamente a hipótese do art. 5º, incisos I e II, da Lei Maria da Penha. A alegação de que se trata de "mero conflito" ignora a natureza das agressões narradas – que incluem violência física (agressão com panela) e psicológica (injúrias e ameaças constantes) – e a finalidade da lei, que é, precisamente, coibir a violência que surge no espaço privado do lar.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a referida alteração legislativa, já se posicionou no sentido de que a vulnerabilidade da mulher nesse contexto é presumida, não cabendo ao Judiciário criar óbices à aplicação da lei. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, que se amolda perfeitamente ao caso:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRATICADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006.
3. Em que pese o entendimento do Tribunal a quo, a orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006, que restou evidenciada pela inovação legislativa promovida pela Lei n. 14.550/2023 e abraçada pelos precedentes mais recentes desta Corte, é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5º (no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto). 4. Nesse sentido,
o novel art. 40-A da Lei Maria da Penha passou a prever que o diploma protetivo será aplicado "a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida"
. 5. Na mesma toada, "[o] Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). (STJ - AgRg no REsp: 2080317 GO 2023/0206244-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 04/03/2024, Data de Publicação: DJe 06/03/2024) – destaquei.

Como se vê, a decisão do STJ é clara ao estabelecer que a presunção de vulnerabilidade e a aplicação objetiva da lei, reforçada pelo art. 40-A, são os critérios a serem seguidos, o que torna a sentença de primeiro grau incompatível com a ordem jurídica vigente.

Ademais, cumpre ressaltar que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, e para sua concessão basta a verossimilhança das alegações da vítima, configurando o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. No caso, o magistrado de primeiro grau realizou o julgamento antecipado do feito, sem a produção de provas em audiência. Tal fato, contudo, não pode servir de fundamento para a revogação das medidas, pois, nesta fase processual, a palavra da vítima, amparada no Boletim de Ocorrência, é elemento suficiente para justificar a proteção estatal.

A jurisprudência do STJ também é pacífica quanto à especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica:

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
(STJ - AgRg na MPUMP: 6 DF 2021/0368985-4, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) – destaquei.

Portanto, ao desclassificar a situação como mero conflito e exigir uma prova robusta de motivação de gênero – requisito hoje expressamente afastado por lei –, o juízo
a quo
esvaziou o conteúdo protetivo da Lei Maria da Penha e colocou a vítima em situação de risco, em desacordo com a jurisprudência e a legislação aplicáveis.

Corrobora essa conclusão o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que, de forma percuciente, manifestou-se pelo provimento do apelo, destacando a imperatividade da nova legislação.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, para restabelecer as medidas protetivas de urgência como forma de garantir a integridade física e psicológica da apelante.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
restabelecer as medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da apelante, PRISCILA KATY NEVES MENESCAL, em desfavor da apelada, MONIQUE HELEN DA SILVA ALEIXO, nos termos da decisão de ID 16944898, com o prazo de vigência a ser reavaliado pelo juízo de origem, se necessário.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026